Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-03.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO CITAÇÃO DE UM LITISCONSORTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DE UM DOS RÉUS. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. REGULAR CITAÇÃO DO OUTRO RÉU. DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A não efetivação da citação do réu no prazo estabelecido pelo artigo 219, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, não conduz necessariamente à extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que se faz necessária a configuração da desídia da parte autora quanto ao cumprimento deste encargo.
2. O comparecimento espontâneo do réu supre a necessidade da citação pessoal, porquanto demonstra a ciência inequívoca dele acerca do processo e a sua intenção de participar do contraditório.
3. Caso concreto em que a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), desconsiderou que apenas um réu não foi citado, visto que um compareceu espontaneamente no feito e apresentou defesa e o outro foi regularmente citado.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.